Tribunal: TJES
Processo: 0001455-80.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-80.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VANDERLEI ZANETTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA GRATUITA. IMÓVEL RURAL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais movida por Vanderlei Zanette, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e determinando a ligação de energia elétrica no imóvel do autor sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica de forma gratuita pela concessionária; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da distribuidora; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de fornecimento de energia elétrica gratuita ao autor é injustificada, uma vez que se trata de imóvel rural de sua propriedade exclusiva, o que atende aos critérios estabelecidos pelo art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A concessionária não comprova o não preenchimento dos requisitos para gratuidade do serviço, não se desincumbindo de demonstrar a regularidade da cobrança da participação financeira, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Configura-se falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

A demora injustificada na prestação do serviço essencial gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização fixada em R$ 7.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional.

Inexistência de litigância de má-fé por parte da apelante, não havendo comprovação de dolo ou malícia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve fornecer gratuitamente o serviço de ligação nova em imóvel rural de propriedade exclusiva do requerente, desde que atendidos os requisitos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização quando demonstrada a demora ou negativa injustificada.

A sanção por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé processual, não configurada pelo simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 27-A, 40 e 41; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 5001361-33.2019.8.21.0036, Rel. Des. Eduardo Uhlein, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2022; TJSE, AC nº 202300752450, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, Primeira Câmara Cível, DJSE 30.11.2023; TJCE, AC nº 0202559-86.2023.8.06.0101, Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara de Direito Privado, DJCE 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral e material
ajuizada por
VANDERLEI ZANETTE
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral “
para condenar a ré a indenizar por reparação moral o promovente na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidas pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, “
determinando que a empresa promovida proceda a ligação de energia na casa do autor, sob pena de multa diária equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 7986503), a apelante alega, em suma, que i) apesar de a obra para o fornecimento da energia elétrica ter passado dos 120 dias, não foi ultrapassado o prazo regulamentar, pois a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL abre a possibilidade de ser estendido o tempo da obra da rede de distribuição, em conformidade com o cronograma da própria distribuidora, quando foi necessária a aprovação do orçamento de conexão, além de outras possibilidades, bem como por que porque não dependia somente da EDP a conclusão da obra, já que ainda era necessária a construção de padrão adequado pelo apelado; ii) a propriedade já possuía energia elétrica por meio da instalação 0000232151, ligada desde 2015, no transformador ESTF052335, em nome de Eduardo Vago, um dos proprietários do imóvel, o que justifica a cobrança; e iii) inexistem danos materiais e morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões apresentadas no ID 7581087, em que punga o apelado pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de dano moral e material
ajuizada por
VANDERLEI ZANETTE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, que no dia 14.01.2021, requereu nova ligação de fornecimento de energia elétrica para seu imóvel na agência de atendimento da empresa requerida, conforme se verifica no documento de assunto EXTENSÃO DE REDE. No entanto, afirma que o aludido pedido fora negado, informando a necessidade de adequações.

Nesse passo, afirma que após realizar algumas adequações, formulou nova solicitação de ligação da rede, tendo a requerida apresentado um orçamento no valor de R$16.447,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) informando que tal valor será de responsabilidade da parte autora.

Entretanto, o autor buscou insistentemente pelos serviços da requerida, alegando que faz jus a ligação gratuita, já que atende aos requisitos do Programa Luz para Todos, conforme prevê o artigo 40 da resolução normativa 414 da ANEEL.

Argumenta, ainda, que o requerimento para o fornecimento de energia elétrica foi formulado em 14.01.2021, de modo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, disposto no art. 34 da Resolução da ANEEL, para a empresa concluir a obra de instalação de energia elétrica já foi exaurido.

Por fim, aduz, que a ausência de interligação de sua residência à rede de energia elétrica gerou prejuízos de ordem material e moral.

Diante basicamente de fatos, requereu, liminarmente, que seja realizada a instalação de energia elétrica em sua residência, bem como a realização de todas as modificações e melhorias necessárias na rede elétrica; e, no mérito, a confirmação de liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último no valor R$ 1.315,51 (mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida realize a ligação de energia elétrica na residência do requerente, com instalação de transformador.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta c. Câmara Julgadora, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Os requisitos para ligação nova de energia elétrica em área rural de baixa tensão estão demarcados no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 2) Verifica-se que o requerimento administrativo apresentado pelo autor agravado com vistas à extensão de rede e ligação nova de energia elétrica em foco (id 204496), a pretensão se direciona ao imóvel com matrícula 4.044 do RGI de Vargem Alta, assim descrito: “UMA AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO NOVE HECTARES, TRINTA E TRÊS ARES, QUINZE CENTIARES E CINQUENTA CENTESIMOS DE CENTIARES (9,33 15/50 HA), SITUADO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA, DISTRITO DE JACIGUA, MUNICiPIO DE VARGEM ALTA, ES, CONFRONTANDO POR SEUS DIVERSOS LADOS COM ROGÉRIO ZANETTE, EDUARDO VAGO E ANA PATRíCIA RICCI DE ALMEIDA VAGO, SERGIO LUIZ ZANETTE E GILMAR VALENTIM MARINATO E ELIANE ZANETTE MARINATO”. A escritura do mencionado bem, matrícula 4.044, possui averbação à respectiva margem no sentido de que “de acordo com escritura pública de divisão amigável lavrada em 10/06/2021 [...], o imóvel objeto da [...] matrícula [...] coube exclusivamente à Vanderlei Zanette [...]”, ou seja, a propriedade que em princípio era em condomínio com Sergio Luiz Zanette e cônjuge, Rogério Zanette e cônjuge, Eduardo Vago e cônjuge, bem como o autor recorrido, passou a caber em caráter isolado à Vanderlei Zanette, casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvinha de Martin Zanette (id 204496). Aliás, por ocasião do requerimento administrativo junto à EDP, o autor agravado juntou o cadastro ambiental rural (CAR) junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) do bem, cujo número é 618174, em que é ratificada a informação de que a propriedade é exclusiva de Vanderlei Zanette (id 204496). Portanto, ao contrário da justificativa apresentada pela EDP recorrente para negar a solicitação de ligação de energia, não se trata de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, mas sim de imóvel pertencente apenas ao agravado autor, o que, assim, afasta, em princípio, o motivo ensejador da negativa administrativa. 3) A Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atribuiu, mais precisamente em seu art. 40 e 41, à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade de atender gratuitamente à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada pelo serviço, desde que observado os limites estabelecidos pela norma. Com efeito, a EDP pode cobrar a participação financeira do consumidor para o atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos, quando demonstrado que a unidade consumidora não se amolda a hipótese legal acima transcrita. Noutras palavras, equivale dizer que a legalidade da cobrança da participação do consumidor é condicionada a demonstração, por parte da concessionária, do não enquadramento da unidade consumidora em nenhuma das hipóteses nas quais a obra deve ser realizada a cargo da distribuidora. 4) Observa-se que a concessionária agravante solicitou a participação financeira do autor agravado no processo de instalação de energia elétrica, contudo, não demonstrou administrativamente as razões que implicaram a referida decisão (o fez agora em sede de agravo, mas as razões como visto não se sustentam), bem como não anexou aos autos provas que demonstrem que o imóvel do agravado (matrícula 4.044, em nome exclusivo do autor agravado junto ao RGI) já foi atendido pelo serviço ou que afastem a sua responsabilidade em proceder com a instalação. Nesse sentido, deve ser preservada a decisão guerreada que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que a EDP implante energia elétrica no mencionado bem. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP, em quinze dias, implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000486-32.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível, Minha Relatoria; data 17.11/2022).

Na sequência, foi apresentada contestação e réplica, e, em audiência, as partes manifestaram-se pela desnecessidade de produção de outras provas.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem. Os requisitos para ligação nova de energia elétrica em área rural de baixa tensão estão demarcados no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

"[...] Art. 27-A.
No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, a instalação do padrão de entrada, ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora,
sem ônus ao interessado
, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
, a título de subvenção econômica, observadas as seguintes condições: (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

I - a instalação deve ser realizada de acordo com as normas e padrões da distribuidora; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

II - a distribuidora deve informar ao interessado, no ato da solicitação de fornecimento, as condições para que a instalação seja realizada sem ônus; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

III - o interessado deve declarar à distribuidora caso não tenha interesse ou já tenha instalado total ou parcialmente os itens de que trata o caput, não fazendo jus à qualquer espécie de ressarcimento para os itens já instalados; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV - a instalação deve ser realizada de forma conjunta com a execução da obra de atendimento ao interessado ou, não havendo necessidade de execução de obra específica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação, contemplando nesse prazo a vistoria e a ligação da unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

V - este procedimento não se aplica nos casos em que o próprio programa de eletrificação rural proceda com a instalação de que trata o caput; e(Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VI - o reembolso para a distribuidora dos custos incorridos será realizado conforme resolução específica. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Parágrafo único. O interessado deve pertencer a uma família inscrita no Cadastro único, com data da última atualização cadastral não superior a 2 (dois) anos e renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos, o que deve ser verificado pela distribuidora por meio de consulta às informações do Cadastro Único (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)".

No caso, como se extrai da leitura das razões recursais, a negativa de ligação de energia elétrica, de forma gratuita ao consumidor, pautou-se no fato de que o requerente seria proprietário em conjunto com outras três pessoas de um mesmo imóvel rural registrado sob a matrícula 3.739; e que mencionada propriedade já possui energia elétrica através da instalação 0000232151, ligada desde 2015, no transformador EST052335 em nome de Eduardo Vago, um dos proprietários do bem.

Ocorre que, assim como asseverado no julgamento do agravo de instrumento interposto em face do pronunciamento liminar, observo que o imóvel em testilha é de propriedade exclusiva do requerente, registrado sob a matrícula 4.044, com código de imóvel rural próprio (n.º 507.130.100.757-7), tendo os imóveis os confrontantes matrículas próprias (Rogério Zanette e cônjuge, matrícula 4.045; Eduardo Vago e cônjuge, matrícula 2.618; e Sergio Luiz Zanette e cônjuge, matrícula 4.043).

Nessa linha, verifico que o requerimento administrativo apresentado pela parte autora com vistas à extensão de rede e ligação nova de energia elétrica em foco, a pretensão se direciona ao imóvel com matrícula 4.044 do RGI de Vargem Alta, assim descrito: “
UMA AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO NOVE HECTARES, TRINTA E TRÊS ARES, QUINZE CENTIARES E CINQUENTA CENTESIMOS DE CENTIARES (9,33 15/50 HA), SITUADO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA, DISTRITO DE JACIGUA, MUNICiPIO DE VARGEM ALTA, ES, CONFRONTANDO POR SEUS DIVERSOS LADOS COM ROGÉRIO ZANETTE, EDUARDO VAGO E ANA PATRíCIA RICCI DE ALMEIDA VAGO, SERGIO LUIZ ZANETTE E GILMAR VALENTIM MARINATO E ELIANE ZANETTE MARINATO
”.

A escritura do mencionado bem, matrícula 4.044, possui averbação à respectiva margem no sentido de que “
de acordo com escritura pública de divisão amigável lavrada em 10/06/2021 [...], o imóvel objeto da [...] matrícula [...] coube exclusivamente à Vanderlei Zanette [...]
”, ou seja, a propriedade que em princípio era em condomínio com Sergio Luiz Zanette e cônjuge, Rogério Zanette e cônjuge, Eduardo Vago e cônjuge, bem como o autor recorrido, passou a caber em caráter isolado à Vanderlei Zanette, casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvinha de Martin Zanette.

Aliás, por ocasião do requerimento administrativo junto à EDP, o autor apelado juntou o cadastro ambiental rural (CAR) junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) do bem, cujo número é 618174, em que é ratificada a informação de que a propriedade é exclusiva de Vanderlei Zanette.

Portanto, ao contrário da justificativa apresentada pela recorrente para negar a solicitação de ligação de energia, não se trata de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, mas sim de imóvel pertencente apenas ao requerente, o que, portanto, afasta, o motivo ensejador da negativa administrativa.

Nesse contexto, compreendo que o requerente se desincumbiu de seu ônus de comprovar o atendimento dos critérios que autorizam a gratuidade do serviço.

Registro que a Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atribuiu, mais precisamente em seu art. 40 e 41, à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade de atender gratuitamente à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada pelo serviço, desde que observado os limites estabelecidos pela norma:

“Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.

Com efeito, a EDP pode cobrar a participação financeira do consumidor para o atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos, quando demonstrado que a unidade consumidora não se amolda à hipótese legal acima transcrita.

Noutras palavras, equivale dizer que a legalidade da cobrança da participação do consumidor é condicionada a demonstração, por parte da concessionária, do não enquadramento da unidade consumidora em nenhuma das hipóteses nas quais a obra deve ser realizada a cargo da distribuidora. Sobre o tema, segue julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE FORNECIMENTO INICIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO NOVA). POSSE DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVA TESTEMUNHAL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DIREITO ALHEIO (ART. 18 DO CPC). 1. Hipótese em que o contrato de compra e venda e os depoimentos prestados em juízo comprovam a posse exercida sobre o imóvel para o qual se pede o fornecimento de energia elétrica, como preconiza o art. 27, II, h, da Res. Nº 414/2010 da ANEEL, exsurgindo, daí, a ilegalidade do não atendimento do pedido de ligação de energia elétrica pela concessionária. 2.
Compreensão desta Câmara de que é da concessionária o ônus de provar o não preenchimento dos requisitos técnicos necessários à execução da obra de extensão de rede pretendida, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, mormente quando disponibilizado serviço de energia elétrica nos imóveis lindeiros
. 3. Relativamente ao pleito de indenização por supostos danos morais, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, não se permite que ninguém pleiteie em nome próprio direito personalíssimo alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4. Da demora ou recusa da concessionária na ligação de energia elétrica não emerge o dano moral in re ipsa. O dano moral, no caso dos autos, não se prova por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas. 5. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE (TJRS; AC 5001361-33.2019.8.21.0036; Relator: Des. Eduardo Uhlein; Quarta Câmara Cível; J 23/09/2022; DJ 30/09/2022).

Assim, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, devendo ser considerado, ainda, que a requerida é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Portanto, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
Recusa na realização do serviço de ligação de energia de forma gratuita. Alegação da empresa de que precisaria realizar obras de extensão de rede visto se tratar de terreno de loteamento. Alega responsabilidade do proprietário
.
Requerida se manifestou pelo julgamento antecipado da lide. Resolução 1000/2021 da ANEEL. Regularização fundiária. Princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se de obrigação propter personam e não propter rem. O apelante não se desincumbiu do ônus da prova. Serviço essencial e indispensável à vida cotidiana
. Danos morais. Configurados. Arbitramento. Parâmetros. Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJSE; AC 202300752450; Ac. 50760/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 30/11/2023)

Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a reparação pelos danos morais pois a demora demasiada em realização a ligação de energia elétrica na residência do requerente - serviço essencial -, configura dano moral, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL
. COMPLEXIDADE DA OBRA NÃO DEMONSTRADA.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO
. 1. O consumidor fez o pedido de ligação de energia elétrica em seu imóvel, perante a enel, em outubro de 2023. Todavia, da referida solicitação somente foi atendida em janeiro de 2024, após o ajuizamento da presente ação e decisão judicial, ou seja, houve um lapso temporal de 3 meses para o atendimento do pedido. 2. Cabia à concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço essencial, o dever de prestá-lo de forma adequada e eficaz, o que não ocorreu, visto que a companhia recorrente negligenciou por quatro meses o pedido de ligação de rede elétrica feito pela consumidora recorrida, caracterizada a falha na prestação do serviço. 3.
Ademais, em se tratando de relação de consumo envolvendo falha no serviço de concessionária pública, o dano moral é do tipo
in re ipsa
, ou seja, prescinde de efetiva comprovação. 4. Em relação ao valor arbitrado, este deve estar regrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. Assim, entende-se aqui ser razoável e proporcional a verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato
. 5. Recursos improvidos. (TJCE; AC 0202559-86.2023.8.06.0101; Itapipoca; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 24/07/2024; DJCE 05/08/2024; Pág. 126)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO QUE JÁ ERA PRESTADO NO IMÓVEL VIZINHO AO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER MANTIDO
. ACERTO DO JULGADO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência da falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, tendo em vista a demora em proceder à ligação do medidor no imóvel da autora, a ensejar indenização por danos morais, bem como a sua quantificação. 2. Após análise do conjunto probatório dos autos, constata-se a falha na prestação do serviço prestado pela apelante, eis que a demora na ligação da energia deixou a autora privada de um serviço essencial por quase sete anos. 3. Quanto à alegação da apelante de que nunca se negou a atender o pedido, mas que haveria necessidade de extensão de rede até o imóvel da autora e consequentemente a apresentação da planta de arruamento aprovada pela prefeitura, não deve prosperar. Isso porque, apesar de se tratar de serviço que demanda certa complexidade não foram observados os prazos previstos na Resolução n. 414/10 da ANEEL (vigente no período). Até porque, no caso, não se vislumbra qualquer dificuldade de execução, pois como narrado pela autora na exordial o serviço já era prestado no imóvel vizinho, conforme conta de luz anexada à inicial e não impugnada pela demandada. Além disso, não se verifica razoável o prazo de quase sete anos para sua execução, nem a tentativa de imputar à autora o ônus pela extensão da rede elétrica. 4. Demora da concessionária que não se justifica. 5. Realização do serviço apenas no curso da demanda. 6. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, deixando de produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pelo autor, tampouco de caracterizar excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 7.
Apelada que comprovou a demora injustificada na instalação do medidor de energia. 8. Responsabilidade Objetiva. Risco do Empreendimento. 9. Dever de indenizar. Dano Moral Configurado. 10. Verba indenizatória fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que observou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
. Aplicação do Verbete da Súmula nº 343 deste Tribunal de Justiça. 11. Precedentes deste TJRJ. Fixação de honorários recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0013908-46.2020.8.19.0026; Itaperuna; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 02/08/2024; Pág. 1055)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA FEDERAL ‘LUZ PARA TODOS’. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA IMPUTADA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANTENÇA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A lide merece ser solucionada por meio da interpretação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo por lastro o seu artigo 22, e nessa senda, é de se dizer que o fornecimento de energia elétrica configura serviço essen - cial, e sua ausência tende a gerar transtornos ao consumidor. 2.Os arts. 32 e 34 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL dispõem que o prazo para início das obras de extensão da rede elétrica é de 45 dias.
3.O dano moral restou configurado haja vista ter sido configurada falha na prestação do serviço público essencial, ultrapassando o simples desconforto ou mero dissabor, resta até dispensável discorrer-se sobre os transtornos oriundos da ‘falta’ de energia elétrica, de ‘luz’ em uma residência, ainda que esta esteja localizada em área rural, como o caso ora em apreço. 4.O
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau – R$ 10.000,00, merece ser mantido, eis que configurada a ‘falha na prestação do serviço’ por parte da Apelante, geradora de evidentes transtornos, dentre os quais: a) mais de 03 anos em realizar a afetiva ligação da energia; b) 05 pedidos feitos junto à concessionária; c) o fornecimento de energia ser imprescindível para os estudos dos seus filhos durante a pandemia; d) transtornos básicos pelo não forneci - mento do serviço essencial. 5.Apelo desprovido
. (TJAC; AC 0700431-93.2022.8.01.0009; Senador Guiomard; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Nonato Maia; DJAC 31/07/2024; Pág. 12)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais.

Ademais, deve ser mantido o
quantum
fixado, considerando que o imóvel do requerente teve acesso à energia elétrica somente após o deferimento da medida liminar, o que demonstra uma excessiva demora na prestação do serviço essencial, além de montante se encontrar dentro dos parâmetros dos julgados acima mencionados.

Por fim, requer o apelado que seja reconhecida a suposta ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente ao interpor o presente recurso.

Como é sabido, a condenação à litigância é aplicada a parte ou interveniente que, no processo, age com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Ademais, é preciso registrar que “
a parte não vir a ser punida por litigância de má-fé pelo simples fato de lançar mão do seu direito de ação, que é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, XXXV da CF, sob pena de se estar chancelando um tolhimento de um direito fundamental
” (TJRS; AI 0223523- 86.2019.8.21.7000; Proc 70082516147; Encantado; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 22/11/2019; DJERS 09/12/2019).

Nesse sentido, entendo que a referida sanção exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que o apelante agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar outrora deferida e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Deixo de majorar a verba honorária tendo em vista que foi fixada no percentual máximo na origem (20% do valor da condenação).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 14:57:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52453007082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.